Tribunal: TJMT
Processo: 1024949-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024949-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 36.909.976/0001-29 (EMBARGANTE), VICTOR BARBOSA NUNES - CPF: 023.009.651-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 36.909.976/0001-29 (EMBARGADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), VICTOR BARBOSA NUNES - CPF: 023.009.651-43 (ADVOGADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. INSTITUIÇÃO POR DECRETO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPALDO EM LEI COMPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que, ao apreciar agravo interno, manteve a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 201516105, reconhecida em razão de o crédito tributário estar vinculado a regime de ICMS por estimativa simplificada instituído por decreto estadual, sem amparo em lei complementar, em afronta ao princípio da legalidade tributária. O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão não teria distinguido o regime declarado inconstitucional daquele aplicável aos fatos geradores ocorridos entre 2000 e 2002, tampouco analisado a distinção entre o inciso V do art. 30 da Lei Estadual no 7.098/1998 e os dispositivos efetivamente aplicados à CDA em questão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) se é admissível, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria já definitivamente apreciada e fundamentada no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, cujo cabimento é restrito às hipóteses taxativamente elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, a saber: esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão sobre ponto ou questão que devesse ter sido apreciado de ofício ou a requerimento, e correção de erro material. Fora dessas hipóteses, o recurso não comporta conhecimento.

4. Não se constata, no acórdão embargado, a presença de qualquer dos vícios autorizadores da via eleita. A decisão analisou de forma minuciosa as alegações do Estado de Mato Grosso, enfrentou as questões centrais concernentes à inconstitucionalidade do regime de ICMS por estimativa simplificada instituído por decreto estadual, sem suporte em lei complementar e fundamentou com clareza a conclusão adotada, em conformidade com o princípio da legalidade tributária. A ausência de manifestação expressa sobre argumento específico não configura omissão quando o órgão julgador se pronunciou suficientemente sobre o ponto central para o deslinde da controvérsia.

5. O que o Embargante denomina de omissão e contradição revela, em verdade, mera irresignação com o resultado do julgamento e pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração. A utilização desse recurso como sucedâneo recursal, com o propósito de obter efeitos infringentes sem a presença dos vícios que os autorizam, é inadmissível, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara.

6. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração somente é admissível, em caráter excepcional, quando o saneamento do vício apontado omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduza, como consequência necessária, à alteração do julgado. Não verificada a existência do vício, fica afastada, por consequência, a possibilidade de conferir-lhes efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento. "Os embargos de declaração somente são admissíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de rediscussão de matéria já definitivamente apreciada e fundamentada no acórdão recorrido. A ausência de manifestação sobre argumento específico não configura omissão quando o órgão julgador se pronunciou suficientemente sobre o ponto central para o deslinde da controvérsia, não se enquadrando, tampouco, em nenhuma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC/2015. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração pressupõe, como condição necessária, a constatação prévia de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, sem o que é inadmissível a produção de efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I (princípio da legalidade tributária); CPC/2015, art. 489, § 1o; CPC/2015, art. 1.022 e parágrafo único; Lei Estadual MT no 7.098/1998, art. 30, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 3.4.2018, DJe 13.4.2018. STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.6.2019, DJe 14.6.2019.
TJMT, RED 99967/2018, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 11.2.2019, DJE 18.2.2019.
TJMT, RED 100505/2018, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.2.2019, DJE 20.2.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1024949-20.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face de acórdão que, ao analisar agravo interno, manteve a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 201516105. A nulidade foi reconhecida com base no fato de que o crédito tributário estava vinculado a um regime de ICMS por estimativa, instituído por meio de decreto estadual.

O Estado de Mato Grosso alega que, o acórdão apresenta omissões e contradições. Primeiramente, argumenta que, houve omissão quanto à distinção entre o regime de ICMS inconstitucional e o regime aplicado aos fatos geradores de 2000 a 2002, sendo que a CDA se refere a um período anterior à criação do regime de estimativa. Além disso, sustenta que o acórdão não analisou a distinção entre o inciso V do art. 30 da Lei no 7.098/98 e os dispositivos aplicados à CDA, o que compromete a compreensão da decisão.

O Embargado apresenta contrarrazões no id. 351454376, a fim de rechaçar as teses apresentadas nos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1024949-20.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face de acórdão que, ao analisar agravo interno, manteve a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 201516105. A nulidade foi reconhecida com base no fato de que o crédito tributário estava vinculado a um regime de ICMS por estimativa, instituído por meio de decreto estadual.

O Estado de Mato Grosso alega que, o acórdão apresenta omissões e contradições. Primeiramente, argumenta que, houve omissão quanto à distinção entre o regime de ICMS inconstitucional e o regime aplicado aos fatos geradores de 2000 a 2002, sendo que a CDA se refere a um período anterior à criação do regime de estimativa. Além disso, sustenta que o acórdão não analisou a distinção entre o inciso V do art. 30 da Lei no 7.098/98 e os dispositivos aplicados à CDA, o que compromete a compreensão da decisão.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão proferido. O Tribunal analisou minuciosamente os argumentos apresentados, considerando as alegações do Estado de Mato Grosso e a legislação aplicável. A decisão abordou de forma clara a inconstitucionalidade do regime de ICMS por estimativa simplificada,
criado por decreto estadual
, sem respaldo em lei complementar, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal. A fundamentação do acórdão foi robusta, confrontando as questões centrais e demonstrando a incompatibilidade do regime com o princípio da legalidade tributária.

O recurso interposto não se destina a sanar qualquer vício na decisão, mas sim a rediscutir a matéria já decidida. O Estado de Mato Grosso argumenta que o regime de ICMS aplicado nos exercícios de 2000 a 2002 estaria em conformidade com a legislação vigente à época, mas essa questão foi já amplamente tratada no acórdão
. A ausência de previsão em lei complementar
para o regime de estimativa já foi esclarecida, e a decisão reafirma o entendimento de que tal regime viola o princípio da legalidade tributária, conforme a Constituição Federal.

Portanto, não se pode falar em omissão ou contradição, pois o acórdão abordou com clareza todos os aspectos legais e fáticos envolvidos. O pedido do Estado de Mato Grosso visa apenas reavaliar a conclusão já estabelecida, o que não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é o objetivo dos embargos de declaração.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – Corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração sempre que houver ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante não demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015. O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1a TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que, os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso.

II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que, a Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026